Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-73.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009018-73.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (RECORRENTE), JOCELAINE DA SILVA - CPF: 725.887.561-15 (ADVOGADO), RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 589.024.491-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA LINHA – TESE DE NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO INDEVIDO POR TRÊS ANOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PAGAMENTO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do alegado pedido de transferência da linha telefônica, de reclamação administrativa ou de outros elementos de prova que demonstrem a verossimilhança do alegado, deve a pretensão inicial ser julgada improcedente por falta de comprovação dos fatos construtivos de direito, ônus do consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que não restou comprovado o pedido de transferência da linha telefônica e nem de qualquer reclamação administrativa, não sendo crível que o consumidor pagaria pelo serviço não prestado por mais de três anos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a sentença não fora proferida de forma justa porque não se pode admitir que o consumidor pague por longos anos por um serviço não prestado, sob pena de sofrer dano irreparável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência de prova do alegado, não havendo qualquer verossimilhança nas alegações iniciais. O consumidor alega que solicitou a transferência da linha telefônica e que esta nunca se concretizou tendo pago por três anos as faturas mesmo não sendo prestado o serviço, no entanto não comprovou o pedido de transferência, não comprovou qualquer reclamação administrativa e não se insurgiu por longos anos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do alegado pedido de transferência da linha telefônica, de reclamação administrativa ou de outros elementos de prova que demonstrem a verossimilhança do alegado, deve a pretensão inicial ser julgada improcedente por falta de comprovação dos fatos construtivos de direito, ônus do consumidor. Cito os fundamentos utilizados na sentença:

Alega a parte reclamante que solicitou transferência de linha telefônica, em 2015, sem obter sucesso, tendo pago todas as contas, durante o período de três anos, até o ingresso da ação – 2018, sem utilizar a linha, por culpa da reclamada, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

A demandada informou que o requerente apenas fez uma solicitação de transferência, em 2017, tendo-a cancelado ( o pedido de transferência), alguns dias depois, não restando demonstrada a solicitação de transferência, conforme aludida na inicial, por parte do requerente, tampouco reclamações por falta de funcionamento da linha.

De fato, o autor alega que pediu a transferência da linha telefônica, entretanto não apresentou nenhuma prova palpável, ou número de protocolo para assegurar suas alegações. Além disso, foge ao comportamento usual, a ideia de que o autor tenha pago uma conta telefônica por três anos, aguardando para poder utilizá-la, sem outras reclamações.

Ora, ainda que não haja indicativos de utilização da linha telefônica, pelo autor, por outro lado, tendo permanecido mais de três anos pagando as contas em dia, e mantendo o número em seu nome, sem nenhuma outra reclamação, há como presumir que a reclamada não prestou os serviços adequadamente, sendo a utilização da linha, para ligações, de livre arbítrio ao contratante.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Importante frisar, que embora o artigo 6o, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial.

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança.

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial.

Em recurso, não se insurge quanto aos pontos da sentença, apenas se limitando a invocar que não é um provimento justo, o que não se mostra suficiente para alterar seu conteúdo, pois não comprovou os fatos que lhe competia.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020